Tribunal: TCU
Processo: 018.900/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de parcelamento de dívida apresentado pela Associação Positiva de Brasília/APB e por Gláucia de Oliveira Lima, presidente da instituição, para pagamento parcelado de dívida decorrente do Acórdão 4373/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 828043/2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. expedir quitação à Sra. Gláucia de Oliveira Lima com relação ao pagamento da multa, ante o recolhimento integral da multa individual aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 4373/2025-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992; 9.2. indeferir o pedido formulado pela Associação Positiva de Brasília/APB e pela Sra. Gláucia de Oliveira Lima de nova autorização de parcelamento de dívidas; 9.3. dar ciência desta deliberação às responsáveis, informando-lhes que: 9.3.1. a apresentação de novo pedido de parcelamento não impedirá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 4373/2025-TCU-Segunda Câmara , bem como o encaminhamento do processo para cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.3.2. as Guias de Recolhimento da União (GRU) poderão ser solicitadas administrativamente ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br; 9.3.3. faz-se necessário o encaminhamento dos comprovantes de recolhimento a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020).